Tribunal: TJMT
Processo: 1022879-93.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022879-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - CPF: 042.891.436-52 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVANTE), LIDIO JOSE FERREIRA - CPF: 468.701.131-49 (AGRAVADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR ARBITRADO SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO CONTROVERTIDO
. CRITÉRIOS DELIMITADOS NO TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO
CABÍVEL
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento
contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação revisional, fixou honorários periciais em R$ 3.500,00, a serem custeados pela executada, visando dirimir divergência sobre o recálculo do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se os honorários periciais fixados são compatíveis com a natureza e a complexidade da prova técnica a ser produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
C
aberá ao juiz arbitrar os honorários periciais, os quais devem ser fixados em valor justo e razoável, à luz da qualificação do
expert
, da complexidade da diligência, do tempo estimado para sua realização e das despesas a ela inerentes.

4.
Mostra-se razoável reduzir os honorários periciais
para R$

2.000,00,
patamar compatível com a complexidade da prova técnica a ser realizada, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e adequado ao trabalho a ser desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso
parcialmente
provid
o
.

Tese de julgamento:
“
1. Os honorários periciais devem observar a natureza e a complexidade da prova técnica. 2. É cabível a redução da verba pericial quando o valor fixado se mostrar excessivo em relação ao trabalho a ser desenvolvido.”
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 465, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI 1039703-64.2025.8.11.0000, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026; TJMT, RAI 1021679-85.2025.8.11.0000, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida
pelo Juízo da

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT
, na Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
n. 1073005-58.2025.8.11.0041,
em fase de cumprimento de sentença, movida por LIDIO JOSE FERREIRA
.

A decisão determinou a realização de perícia contábil para apuração do saldo devedor e fixou os honorários periciais no valor de R$ 3.500,00, a serem suportados pelo banco executado (
ID 230594007 - 1º grau
).

O
agravante
sustenta que o valor arbitrado é desproporcional, uma vez que o contrato originário possui valor de R$ 2.060,00 e a diferença controvertida entre os cálculos das partes é de aproximadamente R$ 2.072,84. Alega que a perícia versa sobre recálculo de juros de baixa complexidade e que não foi oportunizada a prévia apresentação de proposta pelo perito nomeado.

Requer seja determinado que o perito nomeado apresente sua proposta de honorários ou, subsidiariamente, a redução do montante (ID 370336874).

O efeito suspensivo foi deferido parcialmente para sustar apenas a exigibilidade imediata do depósito e eventuais atos constritivos (ID 370515871).

O agravado
pugna pelo não provimento d
o
recurso

e pela aplicação de multa ante o caráter protelatório da insurgência
(ID 376277383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à adequação do valor dos honorários periciais fixados na fase de liquidação de sentença.

O art. 465, §3º, do Código de Processo Civil dispõe que

caberá ao juiz arbitrar os honorários periciais, os quais devem ser fixados em valor justo e razoável, à luz da qualificação do
expert
, da complexidade da diligência, do tempo estimado para sua realização e das despesas a ela inerentes.

Extrai-se dos autos que o cumprimento de sentença visa a restituição de valores pagos a maior em contrato de empréstimo pessoal, após o trânsito em julgado de
acórd
ão que limitou os juros à taxa média de mercado
(ID 226404754 - 1º grau)
.

Enquanto o exequente aponta crédito de R$ 5.564,47
(ID 227288132 - 1º grau)
, a instituição financeira reconhece como devido o montante de R$ 3.491,63
(ID 230049199 - 1º grau)
, remanescendo uma divergência de R$ 2.072,84.

No caso,
observa-se que

a liquidação decorre de título judicial que já definiu os critérios a serem observados na apuração do débito, inclusive

compensação dos valores pagos e incidência dos consectários legais.

Embora necessária
ante a divergência de valores apresentados pelos litigantes
, a perícia não
é de
elevada complexidade,
a diligência não exigirá tempo excessivo para sua realização (20 dias), tampouco há assunção de custos operacionais extraordinários,
limita
ndo-se
, em essência, à aplicação de parâmetros já definidos no título judicial.

Nesse contexto, o valor arbitrado em R$
3.5
0
0
,00 mostra-se excessivo
, razão pela qual,
em observância aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, entendo cabível a redução dos honorários periciais para R$
2.0
00,00, valor adotado em casos análogos.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir [...] 4. A fixação dos honorários deve observar os critérios da razoabilidade, não se justificando valor superior ao usualmente arbitrado em casos análogos, especialmente quando a perícia não apresenta complexidade excepcional, como na hipótese dos autos. 5.
Precedentes indicam que o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado à remuneração do perito, considerando a simplicidade da questão.
IV. Dispositivo 6. Recurso parcialmente provido. Redução dos honorários periciais de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais). [...]

(N.U 1039703-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. [...] A perícia contábil, ainda que envolva análise de contrato bancário e verificação de taxas aplicadas, exige conhecimento e responsabilidade profissional, justificando o valor arbitrado.
O valor de R$ 1.900,00 mostrou-se compatível, no caso concreto, com o serviço a ser prestado, não havendo violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
[...]

(N.U 1021679-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

Por fim, a pedido de sanção processual por litigância de má-fé não deve ser acolhido, pois o recurso possui fundamento jurídico plausível e não há qualquer elemento que evidencie caráter protelatório.

Diante do exposto, DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reduzir os honorários periciais para
o valor de

R$
2.0
00,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026